Tribunal: TJPA
Processo: 0049474-52.2015.8.14.0032
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0049474-52.2015.8.14.0032

EMBARGANTE: MODESTO BATISTA DA FONSECA NETO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

A
CÓRDÃO

Nº.
__________________________.

PROCESSO Nº
0049474-52.2015.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/PA
.

EMBARGANTE
:
MODESTO BATISTA DA FONSECA NETO
.

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO BRAGA CAVALCANTE

EMBARGADO
: ACÓRDÃO ID Nº. 15816473 (DJE 30/08/2023)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
.

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO EVIDENCIADA. VÍCIO SANADO. REDUÇÃO PARA FRAÇÃO DE 1/6 NA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.

NO CASO, IMPERIOSO SE FAZ RECONHECER A OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, POIS, POR SER A DOSIMETRIA DA PENA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, IMPERIOSO SUA AVALIAÇÃO.

2. APESAR DE A LEGISLAÇÃO NÃO PREVER AS FRAÇÕES NA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES E AGRAVANTES, O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE A FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 DEVE SER FUNDAMENTADA, O QUE NÃO SE OBSERVOU NOS AUTOS.

3.
NO CASO CONCRETO A FRAÇÃO UTILIZADA PARA ATENUAR A PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO FOI APRECIADA NO ACORDÃO DEBATIDO, SENDO DEFINIDO EM PATAMAR INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 NA SENTENÇA, MOSTRANDO-SE DESPROPORCIONAL, RAZÃO PELA QUAL FOI AUMENTADA, COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE 1/6,
RESTANDO O EMBARGANTE CONDENADO À REPRIMENDA FINAL DE

04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
ACOLHIDOS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de outubro de 2023 e término no dia 24 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto por MODESTO BATISTA DA FONSECA NETO, através da Defensoria Pública, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 15816473 proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do recurso de apelação interposto pela Defesa do acusado, lhe negando provimento, mantendo integralmente o édito condenatório proferido na Sentença de fls. 372/378, ID nº 13929775.

Em razões de embargos de declaração
(fls. 533/540, ID nº 16038946) alegou a defesa que haveria omissão no acórdão, devendo ser aplicada a fração de 1/6 pelo reconhecimento da confissão espontânea quando na segunda fase de dosimetria da pena, conforme entendimento do STJ, agregando-lhes efeitos modificativos com a consequente alteração da decisão embargada.

Nesta Superior Instância (fls. 542/548), a Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pelo
conhecimento
dos embargos de declaração, eis que se fazem presentes os pressupostos essenciais à sua admissibilidade e, no mérito, postula pela
rejeição
do mesmo, mantendo-se
in totum
o Acórdão embargado.

É o relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto por MODESTO BATISTA DA FONSECA NETO, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 15816473.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade,
omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Na hipótese dos autos, imperioso se faz reconhecer a omissão no Acórdão recorrido, pois por ser matéria de ordem pública, merece revisão nestes embargos, devendo ser reduzida a fração de exasperação quando na segunda fase da dosimetria da pena, ao aplicar a atenuante da confissão espontânea, para 1/6 (um sexto).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017).

2. Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

Apesar de não se tratar de uma fórmula absoluta, a jurisprudência tem considerado que tal fração atende ao princípio da proporcionalidade que deve nortear a individualização da pena.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. INCÊNDIO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO
. (...) 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica. 4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício.
(STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021).

No tocante à pena-base, o magistrado sentenciante valorou negativamente duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos do crime), aumentando em apenas 01 ano de reclusão, dosando-a em 14 anos de reclusão, assim, a fração restou abaixo de 1/6, motivo pelo qual, para não violar o princípio
da
non reformatio in pejus
, previsto no art. 617, do CPP, uma vez que somente o réu recorreu da sentença, deixo de me manifestar, pois em se tratando de apelação exclusiva da defesa, a lei garante ao acusado que sua condenação não seja piorada por este Tribunal.

Assim, passo a readequação da pena:

A pena-base, nos termos da fundamentação retro, fixada em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, considerando que o denunciado confessou a autoria do crime, incide a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, pelo que reduzo a pena intermediária na fração de 1/6, dosando-a em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na terceira fase de fixação da pena, não há causas de aumento de pena, porém presente a causa de diminuição da pena referente ao crime tentado, previsto no artigo 14, II, do Código Penal, com isso diminuo a pena em 3/5, assim como na sentença, restando a sanção concreta e definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Considerando a primariedade do agente, assim como a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
A
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie.

Incabível também a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Com base em tais considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos, reduzindo a fração quando na aplicação da atenuante da confissão espontânea para 1/6, restando o embargante condenado à reprimenda final de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão no Regime Aberto,
mantidos os demais termos do Acórdão recorrido.

É como voto.

Belém, 30/10/2023